Tribunal: TJES
Processo: 0013901-38.2018.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-38.2018.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: MARISE VALENTIM AQUINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
. IDOSO. 70 ANOS. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 0013901-38.2018.808.0347

Recorrente: PASA (PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE)

Recorrida: MARISE VALENTIM AQUINO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, reconhecendo a desproporcionalidade do reajuste anual do plano de saúde da parte autora e, por conseguinte, determinando a limitação do reajuste a 37% do valor cobrado até a aplicação do reajuste indevido.

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de prova pericial complexa;
b)
que o reajuste anual do plano coletivo empresarial da autora seguiu os índices estabelecidos pela ANS;
c)
inexistência de abusividade – índice aplicado abaixo do mercado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

De fato, não se aplicam as disposições consumeristas por se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.
[1]

In casu,
verifico que a autora, ao completar 70 anos de idade, passou a ser cobrada a título de contribuição mensal pelo valor de R$ 1.553,09 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e nove centavos), reajuste excessivo em razão da faixa etária, já que, até então, pagava a quantia de R$ 806,40.

Contudo, conforme o Tema Repetitivo nº 952 do STJ,

“O
reajuste
de mensalidade de
plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de
faixa

etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”
.

Com amparo nesse entendimento (aplicável, inclusive, para os planos coletivos administrado por entidade de autogestão),

entendo que a cobrança do reajuste no percentual de 72% (e não 92,72%, conforme asseverado nas razões do recurso inominado), não atende às exigências definidas pelo STJ ao julgar o Tema 952, revelando a abusividade do aumento.

Al
ém do mais, em planos de saúde de autogestão, reajustes anuais para idosos podem ser considerados desproporcionais e excessivamente onerosos, considerando que o Estatuto do Idoso proíbe discriminação por faixa etária em planos de saúde, incluindo aumentos excessivos após os 60 anos.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] o presente contrato deve ser analisado e interpretado sob a ótica dos princípios contratuais contemporâneos, dentre os quais destacam-se a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, que representam preceitos fundamentais a reger os instrumentos contratuais [...]demonstrando-se a violação do reajuste imposto aos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser declarada a sua nulidade em razão da ilegalidade”

(id. 14123734, negritei).

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC) 6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0029339-74.2017.8.17.2001 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: AUGUSTO JOSE CABRAL DE VASCONCELOS EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DECLARADA A ABUSIVIDADE DO ÍNDICE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMANDO PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 952 - AOS CONTRATOS COLETIVOS.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO PROVIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aplicação de índices de reajuste por faixa etária ao contrato de plano de saúde, administrado por entidade de autogestão. 2 . Autor beneficiário de contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, operado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI (Família I), na modalidade de autogestão, firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 3 . Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC. 4.
Índices aplicados de maneira aleatória, onerando demasiadamente o participante do plano e causando um desequilíbrio contratual. 5 . Quando da celebração do contrato, o apelado não teve ciência quanto às faixas etárias e aos respectivos percentuais que serviriam de base para reajuste da mensalidade, configurando violação ao princípio da boa-fé e ao dever de informação, e, consequentemente, acarretando na abusividade da cláusula em análise (art. 422 do CC).
4. Impõe-se o afastamento dos valores cobrados em excesso e a devolução da quantia na forma simples . 5. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime . ACÓRDÃO Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Apelação Cível, no qual figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 6ª Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO, por unanimidade, ao recurso, na conformidade do relatório, do voto, da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado. Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator
(TJ-PE - Apelação Cível: 00293397420178172001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PASA (PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[
1]

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)